Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-56.2018.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008951-56.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Hipoteca, Ausência de Interesse Processual, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (EMBARGANTE), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA E CARÁTER ANTECEDENTE – ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE BEM IMÓVEL – FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA – DINHEIRO - DAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA DO CREDOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO – AGRAVO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC -

INCLUSÃO DO DEBATE FEITO EM PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Considerando a afirmação da Embargante de que o recurso foi oposto com o único propósito de prequestionar a matéria debatida no Instrumental, cumpre salientar, à luz do art. 1.025 do CPC, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Não há falar em inclusão no acórdão de todos os debates verbais realizados pelos Eminentes pares em plenário, pois o admitido pelo Superior Tribunal de Justiça o chamado prequestionamento implícito, o qual se caracteriza pela manifestação expressa do Tribunal de origem sobre a tese inserida no Recurso Especial.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1008951-56.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto.

A Embargante alega que os Aclaratórios apresentados “
intenciona, tão somente, a integração de minúcias jurídicas, completando o acordão prolatado, e viabilizando a propositura dos Apelos Extraordinários
”.

Reitera toda a matéria debatida no Instrumental, notadamente quanto à possibilidade de dação em pagamento para o adimplemento da dívida; a inexistência de recusa motivada sobre esta forma de pagamento oferecida e o julgamento
extra petita
(repetição de indébito).

Aduz que o debate feito em plenário sobre a “
ausência de menção ao pedido de manutenção da suspensão dos efeitos de publicidade dos protestos e inscrições em cadastros de proteção ao crédito
” deve ser incluído no acórdão, possibilitando que a matéria seja levada aos Tribunais Superiores.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 42550953).

Eis o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020